Tribunal: TJBA
Processo: 8073288-26.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8073288-26.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FLAVIA LUZIA REGIS SOUZA SOBRINHO Advogado(s): RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA, MARCIO DE SOUZA FREITAS, JOSE WASHINGTON NASCIMENTO DE SOUZA APELADO: GUSTAVO CASTELO BRANCO SOBRINHO e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DAS SUCESSÕES. ROMPIMENTO DE TESTAMENTO. ART. 1.973 DO CÓDIGO CIVIL. DESCENDENTE SUCESSÍVEL. CONHECIMENTO PRÉVIO DA EXISTÊNCIA PELO TESTADOR. POSTERIOR RECONHECIMENTO JUDICIAL DE PATERNIDADE. IRRELEVÂNCIA. DISPOSIÇÃO TESTAMENTÁRIA LIMITADA A BEM ESPECÍFICO. PRESERVAÇÃO DA VONTADE TESTAMENTÁRIA E DA LEGÍTIMA POR MEIO DE EVENTUAL REDUÇÃO DAS DISPOSIÇÕES INOFICIOSAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de rompimento de testamento público ajuizado pela apelante, sob o fundamento de que, à época da lavratura do testamento, o testador não teria conhecimento da existência de descendente sucessível. A apelante sustenta que sua filiação somente foi reconhecida judicialmente após a elaboração do testamento e requer a declaração de rompimento do ato de última vontade ou, subsidiariamente, a revisão das disposições testamentárias para assegurar seus direitos sucessórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o posterior reconhecimento judicial da filiação configura hipótese de rompimento do testamento nos termos do art. 1.973 do Código Civil; (ii) determinar se o conhecimento prévio do testador acerca da gravidez da genitora da apelante é suficiente para afastar o requisito de desconhecimento da existência do descendente exigido pelo art. 1.973 do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.973 do Código Civil determina o rompimento do testamento apenas quando sobrevém descendente sucessível cuja existência era desconhecida pelo testador ao tempo da elaboração do ato testamentário. 4. A incidência da norma exige o efetivo desconhecimento da existência do descendente, não sendo suficiente a ausência de reconhecimento jurídico formal da filiação. 5. A prova constante dos autos demonstra que o testador teve ciência da gravidez da genitora da apelante aproximadamente um ano antes da lavratura do testamento, circunstância que evidencia conhecimento prévio existência de descendente. 6. O reconhecimento judicial de paternidade ocorrido posteriormente não altera a realidade fática quanto ao conhecimento da existência do descendente. 7. O rompimento do testamento constitui medida excepcional, devendo ser aplicado apenas quando demonstrado que a manifestação de vontade foi formulada sob premissas fáticas equivocadas. 8. O testamento em análise não dispõe sobre a totalidade do patrimônio do falecido, limitando-se à destinação de bem específico, o que permite a preservação da vontade testamentária sem prejuízo da legítima do herdeiro necessário. 9. Eventual proteção da legítima pode ser assegurada no inventário mediante aplicação das regras de redução das disposições testamentárias inoficiosas previstas nos arts. 1.966 e seguintes do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O rompimento do testamento previsto no art. 1.973 do Código Civil exige o efetivo desconhecimento da existência do descendente pelo testador no momento da elaboração do ato de última vontade. 2. O posterior reconhecimento judicial da filiação não configura hipótese de rompimento do testamento quando demonstrado que o testador tinha ciência prévia da existência do descendente. 3. A ausência de disposição testamentária sobre a totalidade do patrimônio permite a preservação do testamento, assegurando-se a legítima do herdeiro necessário por meio das regras de redução das disposições inoficiosas. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8073288-26.2020.8.05.0001, em que figura como Apelante FLAVIA LUZIA REGIS SOUZA SOBRINHO e Apelados GUSTAVO CASTELO BRANCO SOBRINHO e AMANDA CASTELO BRANCO SOBRINHO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.